Tribunal: TJDFT
Processo: 0722442-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO DA DEVOLUÇÃO. NÃO PROCURADO. LOCAL NÃO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE ENTREGA POSTAL. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA EFETIVA ENTREGA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso IV, combinado com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, o apelante postula a reforma da sentença. Salienta ter a notificação observado os requisitos legais, porquanto se mostra em congruência com os termos do Decreto-Lei no 911/69, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de aviso de recebimento
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos é materializada pela seguinte análise: validade da notificação, para fins de constituição em mora, no contexto de alienação fiduciária de bem móvel, o qual o AR retornou como “não procurado.”
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor. No entanto, mostra-se necessário comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. Dessa forma, o aviso de recebimento devolvido com informação de “endereço insuficiente”, “não procurado”, “ausente” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento.
4. Embora ausente a necessidade de assinatura do próprio destinatário, inexiste controvérsia no fato de que a carta registrada precisa ser efetivamente entregue no endereço do réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ao contrário, no caso concreto, a notificação extrajudicial foi devolvida pelo motivo “não procurado”, ou seja, o devedor reside em local não atendido pelo serviço de entrega postal. 4.1. Precedente: “A notificação por carta registrada com aviso de recebimento devolvida ao credor fiduciário pelo motivo “não procurado” não constitui em mora o devedor fiduciante para os fins do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Precedentes STJ.” (0722764-21.2024.8.07.0003, Relator: James Eduardo Oliveira, Relator(a) Designado(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 06/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A notificação por AR, devolvida ao credor fiduciário pelo motivo ‘não procurado’, é insuficiente para constituir o devedor em mora, nos moldes do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69”.
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC; Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe de 20/10/2023.
TJDFT, Apelação 726786-25.2024.8.07.0003, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 01/03/2025.; TJDFT, Apelação 0725497-57.2024.8.07.0003, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 05/12/2024.